Tribunal: STF
Processo: RE 97799
Classe: RE
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-11-16
Data de publicação: 1982-11-16

Ementa:
1-CORREÇÃO MONETÁRIA. OCORRENDO DIVERGENCIA MANIFESTA COM A SÚMULA,
CONHECE-SE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
2-TRATANDO-SE DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE ATO
ILICITO E NÃO DE PAGAMENTO DE DIVIDA DE DINHEIRO, CABE A ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA DO SEU VALOR, ABRANGENDO OUTROSSIM OS HONORARIOS DE
ADVOGADO.